Tribunal: TJDFT
Processo: 0726394-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Processual civil e civil. Cumprimento provisório de sentença. Penhora de faturamento da empresa executada. Percentual de constrição. Omissão e contradição. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada, tão somente para reduzir o percentual de penhora ao patamar de 5% do faturamento mensal da empresa devedora, após abatimento das despesas inerentes às obrigações tributárias e de ordem trabalhista.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve omissão, no acórdão, acerca da capacidade econômica da empresa; e (ii) se houve contradição na fundamentação relativa à definição do percentual de penhora do faturamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
4. Se o acórdão expôs, de forma exaustiva e coerente, os fundamentos amparadores da fixação da penhora em 5% do faturamento mensal da empresa devedora, tendo sido o referido percentual estabelecido conforme as particularidades do caso concreto, não há falar em omissão.
5. Discordando o embargante da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
________
Dispositivo relevante citado: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927662, 0723551-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 3/10/2024; TJDFT, Acórdão 1924899, 0703054-62.2022.8.07.0010, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/9/2024.